Tribunal: STF
Processo: HC 182188
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Carlos de Oliveira em favor de Renato Lino Rosa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 534.461/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no HC 534.461/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ocorrência de nulidade processual consubstanciada no descumprimento do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Sustenta que o ‘advogado foi impedido de entrevistar com seu constituinte antes do interrogatório do mesmo’. Requer, em medida liminar, a expedição do salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    DECIDO.
    O devido processo legal se afigura como garantidor da dignidade da pessoa humana e legitima a pena aplicada em caso de édito condenatório.
    Nesse aspecto, o Estatuto Processual é orientado, primordialmente, por dois princípios, a saber: instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, dos quais se compreende que a inobservância das formalidades resulta na nulidade do ato na hipótese de prejuízo para as partes.
    Assim, para o exato deslinde da controvérsia, cumpre destacar o seguinte trecho do acórdão objurgado:
    A preliminar alegada pela defesa de RENATO LINO ROSA não merece acolhida.
    Ao indeferir o pedido do defensor técnico em manter diálogo reservado por 3 (três) minutos com o seu constituinte, ao final da inquirição das testemunhas, o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri justificou, acertadamente, a ausência de previsão legal para tanto, destacando, ainda, que o advogado teve tempo de sobra para a chamada 'interação', considerando que o defendia desde o início da ação penal (fls. 634).
    Vale destacar, ainda, a afirmação do assistente de acusação no sentido de que esteve reunido com o réu antes do início do plenário (idem, fls.).
    Outrossim, não restou comprovado, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, qualquer prejuízo para o apelante.
    Assim, denota-se dos autos que o alegado vício processual por cerceamento de defesa não se sustenta, pois o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri justificou, acertadamente, a ausência de previsão legal para tanto, destacando, ainda, que o advogado teve tempo de sobra para a chamada 'interação', considerando que o defendia desde o início da ação penal.
    Ademais, segundo registrado na ata do julgamento pelo Tribunal do Júri, Pelo assistente de acusação, foi requerido o registro em ata do fato de o defensor Dr. Luiz Carlos Bento ter se reunido com os réus antes mesmo do início deste plenário, restando demonstrada a preservação da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (fl. 63).
    Nesse aspecto, resta afastada alegada eiva e, por consequente, o reconhecimento da pretendida mácula processual, que não restou demonstrado concretamente pela defesa, ao contrário, foi devidamente observado o art. 185, § 5º, do CPP, garantido o contato prévio antes do início do plenário entre o patrono e paciente. Confiram-se:
    (...)
    Desse modo, não se verifica a configuração de ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata expedição do salvo-conduto em favor do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora